Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL — INAS. ART. 19 DO REGULAMENTO. COBERTURA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. ROL TAXATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 1.886.929 e 1.889.704. LENVATINIBE. CÂNCER DE TIREÓIDE COM RECIDIVA PULMONAR E LINFONODAL. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INCLUSÃO RECOMENDADA PELA EQUIPE TÉCNICA DA ANS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA COBERTURA EXCEPCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. Buscou a autora o fornecimento do medicamento Levantinibe, que foi negado pelo réu.
2. Indeferida a tutela de urgência, foi interposto o agravo de instrumento, no qual foi deferida a tutela de urgência, tendo a autora recebido o medicamento a partir de 9/6/2022 (ID 46572879 - pág. 14). No julgamento, o agravo de instrumento foi desprovido.
3. Sentença. O juiz a quo julgou improcedentes os pedidos ante a nota técnica da ANS.
4. Recurso da autora. Alega que apresentou resposta positiva ao tratamento com o medicamento pleiteado e que não há possibilidade de substituição por algum outro remédio com a mesma eficácia. Insiste nos pedidos.
5. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Preparo não recolhido. Pedido de gratuidade.
6. A despeito de instituído como plano da autogestão, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS adota o rol de procedimentos com cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde - ANS, conforme artigo 19 do Regulamento (Decreto 27.231/2006).
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento nos Embargos de Divergência 1.886.929 e 1.889.704 de que: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”.
8. Na hipótese, a cobertura excepcional à autora esbarrava no item (i), pois a equipe técnica da ANS não recomendava a incorporação do medicamento no rol.
9. Todavia, em 24/5/2023, após realização da consulta pública no 108 e 16a reunião técnica da COSAÚDE, a equipe técnica da ANS, elaborou a Nota Técnica no 20/2023/GCITS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, cuja recomendação final é a inclusão do medicamento Lenvatinibe no rol de procedimentos para o câncer de tireoide diferenciado refratário à radioiodoterapia, em alteração do entendimento anterior.
10. Esse cenário impõe a reforma parcial da sentença para, observado o preenchimento dos requisitos exigidos para cobertura excepcional – já que o medicamento ainda não foi incorporado –, determinar o fornecimento do medicamento Lenvatinibe, nos termos da prescrição médica.
11. Quanto aos danos morais, a negativa de cobertura de medicamento cuja incorporação não era, até então, recomendada pela equipe técnica da ANS não enseja compensação a esse título.
12. Sentença reformada para determinar o fornecimento do medicamento Lenvatinibe, dose de 24mg dia (02 comprimidos de 10mg e 01 comprimido de 4mg), para uso por tempo indeterminado. Concedo, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o fornecimento imediato do fármaco, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de mercado do referido medicamento.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
14. Sem custas e honorários. Gratuidade de justiça ora deferida.